Tribunal: TJES
Processo: 5008555-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008555-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILLY CHRYSTIAN DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO PIX. A AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5008555-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JAMILLY CHRYSTIAN DOS SANTOS

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, não restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte dos réus / recorridos.

Explico.

De acordo com a súmula 479 do STJ
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Todavia, no presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de configurar a responsabilidade dos recorridos.

Em que pese a recorrente ter alegado que a instituição financeira foi falha na segurança da transação financeira, cumpre destacar que a recorrida não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros, como no caso dos autos, em que
a autora seguiu o procedimento repassado por terceiro, não tendo adotado cautelas necessárias antes de efetivar a transação bancária
.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas por terceiros na internet, sobretudo aqueles que se utilizam de ligações e links, os quais são enviados por meio de mensagens de aplicativos, onde os fraudadores se passam por funcionários das instituições financeiras.

Outrossim, mesmo que a recorrente /autora tenha suscitado a responsabilidade das instituições financeiras pelo dever de garantir segurança nas transações bancárias, tal fato ocorreu por sua culpa exclusiva, tendo em vista ter seguido
todas as orientações de suposto golpista
, de modo que não há comprovada falha na prestação dos serviços das instituições financeiras.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, devendo ser mantida a sentença do juízo a
quo
tal como proferida.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DO PREPARO AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALTICIDADE. REJEITADA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA SISTEMA PIX. FORTUITO EXTERNO. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.I - A impugnação à gratuidade da justiça concedida deve ser apresentada nos 15 dias seguintes após a parte contrária tomar ciência da concessão, de acordo com o que prescreve o artigo 100 do Código de Processo Civil ou, então, deve ser demonstrada a alteração superveniente das condições econômicas do beneficiário para requerer a posterior revogação do benefício.II - O beneficiário da gratuidade da justiça é dispensado do preparo recursal (art. 1.007, § 1º, 'in fine', do CPC), não havendo que se falar, nesse caso, em deserção por ausência de prova do recolhimento.III - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante, além de manifestar o inconformismo com a sentença, expõe adequadamente as razões de fato e de direito com base nas quais requer o reexame.IV -
A transferência via sistema PIX efetuada espontaneamente pelo próprio correntista, vítima de golpe, para conta de estelionatários, configura fortuito externo, o
que exclui a responsabilidade da instituição financeira, haja vista que possui ingerência na operação.
V -
Não restando demonstrada alguma falha no sistema de segurança bancário, descabe atribuir à instituição financeira a obrigação de reparar o prejuízo decorrente de fato exclusivo da vítima e de terceiros.
VI - Recurso conhecido e improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.244309-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)
grifei

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSOS INOMINADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pela autora e pelos requeridos contra sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$48.731,00, corrigido monetariamente desde a data da transferência e com juros de 1% ao mês a contar da citação, julgando improcedente o pedido da autora de condenação dos requeridos à indenização por danos morais. 1.1. Na inicial, a autora narrou que recebeu uma ligação de suposta central de segurança do banco, que a alertava sobre o acesso de sua conta bancária por fraudadores, ocasião em que a atendente, depois de confirmar seus dados bancários e pessoais, lhe pediu que entrasse num site e entrasse no aplicativo do banco para que fossem feitos procedimentos de segurança; relata que seguiu as orientações da suposta funcionária, o que viabilizou o resgate de valores da sua aplicação financeira e transferência para a conta do golpista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Do recurso da autora: [...[
É incontroverso
, não dependendo de prova (art. 374, II e III, do CPC),
o fato de que a consumidora foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”
, assim como é incontroverso que o gerente da autora, após verificar o resgate dos investimentos, tentou contatá-la. 6.1. Inicialmente, foram realizados resgates de investimentos que não destoam de transações normalmente realizadas pela consumidora e, após, foi realizada transferência via Pix, pelo aplicativo móvel da autora e utilização de biometria facial. 6.2. À exceção de terem sido os resgates de investimentos realizados diretamente pela consumidora, e não por intermédio de seu gerente de investimentos, não houve desvio do perfil da consumidora nas transações realizadas, de modo que não qualquer falha de segurança do banco ao permitir os resgates ou a transferência via Pix, que foi autorizada por biometria facial.7.
Em hipóteses de dano ao consumidor decorrente de golpe da falsa central de atendimento, a responsabilização da instituição financeira por falha no serviço se assenta em dois pilares, quais sejam, a existência de vazamento de dados ou a ocorrência de transações que evidentemente destoem do perfil do consumidor.8. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo, cartão e senha pessoal, de modo que resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que seguiu as orientações do atendente para efetuar procedimentos no aplicativo do banco em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes.
Quanto aos requeridos, não restou comprovada qualquer falha em seus sistemas de segurança na hipótese em análise, pois as transações não eram atípicas e a transferência a terceiro foi feita por meio de Pix realizado pelo aplicativo móvel da consumidora e autorização por biometria facial, e tampouco há comprovação de vazamento de dados.9. Não se verificando na hipótese qualquer falha no serviço dos requeridos, não é possível sua condenação à compensação dos danos morais que a consumidora alega ter sofrido.IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso dos requeridos parcialmente conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, provido. Sentença reformada para afastar a responsabilidade dos requeridos e julgar integralmente improcedente o pedido da autora. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, art. 329, art. 374, II e III, art. 1.013 e art. 1.014.(TJ/DFT, Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)